Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE PARA REDUZIR ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR PRETENSO CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos proposta pelo autor contra o alimentando em 21/11/2024, com pedido de redução do valor fixado em sentença transitada em julgado em 12/04/2024.
2. A sentença revogou a gratuidade de justiça, julgou improcedente o pedido revisional, condenou o apelante por litigância de má-fé e condenou o autor ao pagamento de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
3. O autor apela, sustentando: (i) impossibilidade de revogação da gratuidade; (ii) alteração de sua situação financeira apta a justificar redução dos alimentos; (iii) inexistência de conduta que caracterize litigância de má-fé; e (iv) impossibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são: (i) saber se subsistem os fundamentos que levaram à revogação da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve fato superveniente apto a justificar a redução dos alimentos; (iii) saber se a sentença identificou corretamente a litigância de má-fé; e (iv) saber se os embargos de declaração opostos pelo autor configuraram uso protelatório do recurso.
III. Razões de decidir
5. A revogação da gratuidade deve ser mantida. Os documentos juntados provaram capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência, pois o autor, advogado, declarou renda de R$ 3.500,00 e assumiu despesas mensais de igual valor com aluguel de veículo elétrico, além de outros gastos incompatíveis com a afirmação de hipossuficiência. O pagamento do preparo não implica preclusão lógica, mas os elementos dos autos afastam a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
6. Não procede o pedido de redução dos alimentos. A ação foi proposta apenas sete meses após a sentença que homologou acordo livremente assumido. O autor não comprovou redução de renda nem alteração relevante em sua fortuna. Extratos bancários de sessenta dias, despesas assumidas após a fixação da pensão e viagens incompatíveis com a renda alegada não comprovam fato superveniente. Tampouco demonstrou melhora patrimonial do alimentando ou alteração no binômio necessidade-possibilidade.
7. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. O autor declarou renda mensal incompatível com seus gastos e omitiu informações relevantes, alterando a verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo em erro, nos termos do art. 80, II, do CPC.
8. A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada. Os aclaratórios foram opostos com fundamento em omissão, hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC. A oposição do recurso, embora rejeitada, não caracterizou abuso da faculdade processual nem utilização com intuito procrastinatório, inexistindo fundamento idôneo para aplicação da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.699; CPC, arts. 80, II; 77, I; 98; 99; 1.022, II; 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388706, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 24/11/2021, DJe 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 1383151, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 03/11/2021, DJe 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 2035402, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1939008, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 13/11/2024; TJDFT.